Tribunal: TJSP
Processo: 2014660-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência – Insurgência – Descabimento – Preliminar - Litispendência que não foi objeto de análise pelo julgador de primeiro grau – Apreciação, em primeira mão, no bojo deste recurso que representaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição – Mérito - Lavratura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência – Insurgência – Descabimento – Preliminar - Litispendência que não foi objeto de análise pelo julgador de primeiro grau – Apreciação, em primeira mão, no bojo deste recurso que representaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição – Mérito - Lavratura de Auto de Multa com base no artigo 26 da Lei no 14.157/07 – Exceção à vedação prevista no artigo 26 da referida norma, que está circunscrita a jornais e periódicos com cunho jornalístico, o que não ocorre na espécie – Precedentes desta Corte Paulista – Ausente a probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória de urgência – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014660-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PLANIK
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
agravado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014660-67.2020.8.26.0000 -Voto no 11070
2
VOTO No 11070
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014660-67.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PLANIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Marcos de Lima Porta
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Decisão
recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência

Insurgência Descabimento Preliminar - Litispendência que
não foi objeto de análise pelo julgador de primeiro grau
Apreciação, em primeira mão, no bojo deste recurso que
representaria supressão de instância e violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição Mérito - Lavratura de Auto de
Multa com base no artigo 26 da Lei no 14.157/07 Exceção à
vedação prevista no artigo 26 da referida norma, que está
circunscrita a jornais e periódicos com cunho jornalístico, o
que não ocorre na espécie Precedentes desta Corte Paulista
Ausente a probabilidade do direito para a concessão da tutela
provisória de urgência
Decisão mantida
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da ação ordinária no 1063886-30.2019.8.26.0053, indeferiu a tutela
provisória de urgência.

Narra a agravante, em síntese, que teve contra si lavrado
Auto de Multa no 137.715-6, com fundamento no artigo 26 da Lei no 14.517/07, que proíbe
a distribuição de folhetos, panfletos, ou qualquer material impresso, veiculando mensagens
publicitárias. Alega, no entanto, que jamais efetuação a distribuição do “Jornal Resumo”,
editado pela Shelter Editora, mas tão somente fez uma publicidade de seu empreendimento
no aludido jornal, o qual está registrado no órgão competente, e exerce atividade regular,
de modo que está amparado pela exceção prevista no § 2o, do artigo 26, da Lei no
14.517/07. Sustenta, ainda, a existência de dano de difícil reparação, diante da
possibilidade de ajuizamento de execução fiscal visando à cobrança da multa.
Requer a antecipação da tutela recursal para determinar à
agravada que se abstenha de multar a agravante em razão de suas publicidades,
suspendendo-se os efeitos da multa aplicada, confirmando-se ao final, com o provimento
do recurso e a reforma da decisão recorrida.
A tutela antecipada recursal foi indeferida (fls. 57/60).
A Municipalidade de São Paulo ofereceu contraminuta de fls.
67/85 em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014660-67.2020.8.26.0000 -Voto no 11070
3
É o relatório. DECIDO.

A análise deste recurso está adstrita ao preenchimento ou não
dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
Prevê o artigo 300 do novo Código de Processo Civil que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”. (negritei)
Prevê o Estatuto Processual Civil que, para a concessão da
tutela provisória de urgência, necessária a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem
como que a medida a ser deferida não seja irreversível.
De proêmio, a litispendência levantada pela Municipalidade
de São Paulo em sua contraminuta não foi objeto de análise pelo julgador de primeiro grau,
de modo que a apreciação, em primeira mão, no bojo do presente recurso configuraria
supressão de uma instância, e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
No mais, o artigo 26, da Lei Municipal no 14.517/07,
estabelece que:
“Art. 26. É proibida, nas vias e logradouros públicos, a
distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de
material impresso veiculando mensagens publicitárias,
entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou
edificações ou oferecidos em mostruários.
(...)
§ 2o Considerando o disposto no inciso IX do art. 5o da
Constituição Federal, excetua-se da vedação estabelecida no
"caput" deste artigo a distribuição gratuita de jornais e
periódicos que se enquadrem na Lei Federal no 5.250, de 9
de
fevereiro
de
1967.
(Redação
dada
pela
Lei
no 14.583/2007)”.
A Lei Federal no 5.250/67, em seu artigo 2o, prevê que:
“Art. 2o É livre a publicação e circulação, no território
nacional, de livros e de jornais e outros periódicos, salvo se
clandestinos (art. 11) ou quando atentem contra a moral e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014660-67.2020.8.26.0000 -Voto no 11070
4
bons costumes.”
Com efeito, a exceção à vedação prevista no artigo 26 está
circunscrita a jornais e periódicos com cunho jornalístico, o que, em uma primeira análise,
não ocorre na espécie, ante o documento de fl. 32 dos autos originários, que revela
publicidade da agravante no “Jornal Resumo”, relacionada à venda de imóvel.
Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, deve
prevalecer a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo impugnado, que
não foi abalada por qualquer elemento de convicção nos autos, a cargo da agravante.
Neste sentido, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara de
Direito Público desta Corte Paulista:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária - Pleiteada
a determinação para que o requerido se abstenha de aplicar
multa pela distribuição de material impresso veiculando
mensagem publicitária - Tutela de urgência indeferida -
Necessidade de dilação probatória com a prévia oitiva da
parte contrária vislumbrada pelo juízo de 1o grau - Decisão
mantida - Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2040724-51.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. 17.5.19) (negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Demanda anulatória de
multa administrativa - Pretensão de tutela provisória -
Infração consistente na veiculação de material publicitário
nas ruas e logradouros municipais - Não configuração dos
requisitos necessários para concessão da medida -
Elementos constantes dos autos que, neste momento, não
demonstram violação do princípio da legalidade pela
Administração. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2264100-82.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei, j. 11.12.19) (negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Pretensão de
abstenção de aplicação de multa pela distribuição de
material impresso veiculando mensagem publicitária -
Tutela de urgência indeferida - Irresignação da parte autora
- Não cabimento - Proibição contida no art. 26 da Lei no
14.517/07 - Impossibilidade de antever a legalidade de
futuras publicações - Decisão mantida - Recurso não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2161590-88.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
15.8.19) (negritei)
Não é outro o entendimento das demais Câmaras de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014660-67.2020.8.26.0000 -Voto no 11070
5
Público desta E. Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“Agravo de Instrumento - Ação anulatória de autor de
infração e imposição de multa - Distribuição de material
impresso veiculando mensagens publicitárias - Decisão
agravada que indeferiu tutela de urgência para que a ré se
abstenha de multar em razão da distribuição do “Jornal
Momento” - Matéria controvertida que só poderá ser
apreciada com segurança após o contraditório - Ausência de
dano irreparável ou de difícil reparação Desprovimento do
recurso”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2080656-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j.
13.5.19) (negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA. Agravante autuada pelo Município de São
Paulo, sob a alegação de ter descumprido o art. 26 da Lei
14.517/07 (É proibida, nas vias e logradouros públicos, a
distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de
material impresso veiculando mensagens publicitárias,
entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves
ou
edificações
ou
oferecidos
em
mostruários).
Indeferimento da tutela provisória de urgência para que o
réu se abstivesse de multar a autora pela publicidade e
circulação/distribuição do Jornal Resumo, que contém
publicidade por ela paga. Hipótese que demanda dilação
probatória, não se verificando, de plano, a probabilidade do
direito alegado. Presunção de veracidade do ato administrativo. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2056021-
98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 10.5.19)
(negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Anulação de multa
administrativa Agravante que foi autuada pelo Município
de São Paulo por suposta distribuição de panfletos
publicitários, com infração à regra do artigo 26 da Lei
Municipal no 14.517/07 A parte deixou de juntar cópia do
noticiado auto de infração (tanto aqui quanto nos autos de
origem), fazendo-se necessária, para melhor compreensão
dos fatos, a manifestação da parte contrária Atender ao
pedido da autora, ademais, consistente em que o Município
de São Paulo se "abstenha imediatamente de multar a
agravante em razão de suas publicidades", equivaleria a
conferir-lhe um salvo conduto para que pudesse se conduzir
como entendesse legítimo, sem que Administração Pública,
por conseguinte, pudesse exercer o poder de polícia em toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014660-67.2020.8.26.0000 -Voto no 11070
6
e qualquer situação envolvendo as ações promocionais da
parte, independentemente de suas especificidades, o que não
se concebe Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento
no 2007729-82.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Sérgio
Fernandes de Souza, j. 6.5.19) (negritei)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Distribuição
de
folheto/panfleto veiculando publicidade em via pública.
Infringência do art. 26 da Lei Municipal no 14.517/07.
Pedido de tutela antecipada consistente na abstenção de
autuações futuras até o trânsito em julgado da ação.
Impossibilidade. Presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade dos atos administrativos. - Recurso não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2223853-
93.2018.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 4.12.18)
(negritei)
Em suma, ausente a probabilidade do direito para a concessão
da tutela provisória de urgência, o recurso não comporta provimento, ficando mantida a
decisão recorrida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.